Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-61.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004491-61.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES – MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: WELLIGTON FERNANDES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGISA MATO GROSSO. COBRANÇA INDEVIDA POR INSTALAÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR. INFRAESTRUTURA INTEGRADA À REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WELLIGTON FERNANDES DA SILVA, condenando a concessionária à restituição simples do valor de R$ 16.489,50 pagos por instalação de poste e transformador, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por instalação de poste com transformador para fornecimento de energia a imóvel residencial é de responsabilidade do consumidor ou da concessionária, quando a estrutura integra a rede pública; (ii) avaliar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), aplicável quando presentes a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.
4. A concessionária não comprovou a regularidade da cobrança nem demonstrou que a infraestrutura instalada beneficiava exclusivamente o consumidor, tampouco afastou a integração do equipamento à rede pública de energia, circunstância que, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 487, impõe à própria distribuidora o custeio da obra.
5. A exigência de pagamento pelo consumidor, sem justificativa técnica plausível e sem contraprestação exclusiva, configura cobrança indevida e enseja a restituição simples dos valores pagos, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.
6. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida, diante da conduta abusiva da concessionária, que expôs o consumidor a prejuízo injustificado e violou a boa-fé objetiva.
7. O recorrente não trouxe elemento novo ou prova hábil a modificar a conclusão da sentença, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não pode exigir do consumidor o custeio de instalação de poste com transformador quando a infraestrutura passa a integrar a rede pública, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A cobrança indevida por obra que beneficia o sistema de distribuição como um todo impõe à concessionária o dever de restituir os valores pagos. 3. A prática abusiva de transferir ao consumidor os custos de infraestrutura essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à ofensa e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 487.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004491-61.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLIGTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 736.969.511-53 (RECORRIDO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025